Tribunal: STF
Processo: RE 1601259
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Volta Redonda - RJ interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 269) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 260):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMANDO A DECISÃO QUE CONCEDERA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DAS DOENÇAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. No caso em comento consta pedido de fornecimento de medicamentos, hipótese amparada pelo artigo 196 da Constituição Federal, que impõe solidariedade entre os entes federativos, os quais devem assegurar os meios necessários indispensáveis ao tratamento da saúde de seus administrados. Sobre o tema, o STJ firmou tese (Tema 106), Resp 1.657.156/RJ no seguinte sentido: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) A comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Demandante requereu fornecimento de medicamentos indicados pelo médico assistente. Hipossuficiência da reclamante demonstrada, assim como registro na ANVISA. Embora o Estado apelante informe a existência de substituto terapêutico, deixa de comprovar a pertinência com a patologia da apelada. Inexiste violação do disposto nos arts. 19-M, inciso I, 19-P, 19-Q e 19-R, da Lei nº 8080/1990, desnecessidade de declaração de inconstitucionalidade, vez que os referidos assim dispositivos devem ser interpretados à luz das diretrizes constitucionais, as quais possuem eficácia plena, a fim de viabilizar a utilização do medicamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Súmula 180 TJRJ. Tema 793 STF. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar em geral o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.808.262/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/5/2023). Precedentes. Sentença Mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 198, caput e inciso I, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 269, fls. 3, 5, 9, 10 e 12):

[...]
Merece reforma o v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Volta Redonda, confirmando a r. Sentença de mérito que condenou solidariamente o MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, a fornecer medicamentos não padronizado[s] pelo SUS. 
Todavia esse entendimento diverge dos termos da Súmula Vinculante n. 61 do e. STF que assim estabelece: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). 
[...]
Deste modo, resta evidente que não restou comprovado os requisitos para concessão de medicamento não padronizado, uma vez que a parte a não comprovou cumulativamente os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF. 
[...]
Conforme ficou esclarecido acima, a questão da solidariedade consiste na referência da competência comum dos entes públicos em prestar os serviços de saúde, mas isso não significa que os 3 entes públicos (União – Estado – Município) tenham que prestar o mesmo tipo de serviço público, concluir isso significaria exigir ações tríplices e iguais dos 3 entes públicos, o que é um erro. 
[...]
E não determinar que um determinado ente público tenha que arcar com a obrigação do outro ente público na escala de descentralização e organização do SUS, isto seria de uma incoerência e afrontaria o texto constitucional que determina a descentralização que é previsto no art. 198, inciso I da CF/88.
[...]
Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, para os fins de reformar o mencionado acórdão, no que tange o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, para que seja aplicada a tese de REPERCUSSÃO GERAL TEMA 06 STF, para reconhecer que não houve comprovação atestada dos requisitos para dispensação de medicamentos não padronizados pelo SUS.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 308): 

JUÍZO DE CONFORMIDADE. REMESSA DO FEITO À CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, VIS A VIS AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA Nº 1234. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE CIRROSE HEPÁTICA CHILD A (CID K 74.3). SOLIDARIEDADE DOS ENTES. ENTENDIMENTO DA CÂMARA QUE NÃO DIVERGE DA TESE FIXADA PELO STF. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE.
 
Por força da decisão de admissibilidade do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 318), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A controvérsia jurídica está em saber se o acórdão recorrido, ao condenar o Município de Volta Redonda - RJ na obrigação de fornecer medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, teria deixado de observar a tese fixada no Tema 1.234 da Repercussão Geral.

Ocorre que a abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revela viável, porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral, nos termos do que determina o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

E ainda que o extraordinário pudesse ser conhecido, não haveria de colher êxito, porque o acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com o entendimento já assentado nesta Corte.

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal consignou o seguinte: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART.27 DA LEI 9.868/1999.
[...]
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 

“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
[...]
(Grifei)

Consequentemente, o valor do ácido ursodesoxicólico 300 mg, a ser fornecido ao autor da ação, já basta para justificar o não endereçamento do litígio à Justiça Federal, sendo válido o julgamento procedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Finalmente, e apenas como mais um obiter dictum, faço lembrar que ao Município de Volta Redonda - RJ assistiria a faculdade de pleitear, em face da União, na via administrativa ou judicial própria, caso entendesse pertinente, o ressarcimento das despesas realizadas.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente